Tribunal: STF
Processo: Rcl 55963
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos do Processo 0020473-24.2020.5.04.0663, para garantir a observância dos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao efetuar a equiparação de empregado público com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em estatuto, com fundamento no princípio da isonomia, violou os paradigmas indicados.



    Argumenta, ainda, que: 



    “[...] não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.” (pág. 3 da inicial). 



    Afirma que o Tribunal reclamado afastou a vigência do art. 3º do estatuto local (Lei Complementar 203/2008: “Art. 3º Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público”), sem submeter a questão ao órgão especial, em violação à Súmula Vinculante 10.



    Ao final, requer: 



    “e) […] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região; […].” (pág. 10 da inicial).



    Em 28/9/2022, deferi a liminar, determinei a citação da beneficiária e a requisição de informações (documento eletrônico 7). 



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 11). 



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 14). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância dos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Pois bem. 



    Este Tribunal fixou as seguintes teses nos paradigmas indicados como violados:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Por sua vez, o Tribunal a quo concedeu à beneficiária, contratada pelo regime celetista, o direito de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário base do servidor público do município, fundamentando-se no Estatuto dos Servidores Estatutários Municipais (Lei Complementar 203/2008). O acórdão reclamado foi assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Hipótese em que se aplica ao caso o disposto no art. 99 da Lei Complementar Municipal n. 203, a fim de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário base do servidor. Entendimento da recente Súmula 119 deste Tribunal. Recurso provido.” (documento eletrônico 4, grifos no original).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo também trechos do voto condutor do referido acórdão, in verbis:



    “A Lei Orgânica do Município assim dispõe sobre a definição de servidor: 



    ‘São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos.’.



    Entende-se, assim, que se aplica a Reclamante o disposto no art. 99 da Lei Complementar Municipal n. 203, a fim de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário base do servidor.



    […]



    A matéria foi recentemente objeto de Súmula por este Tribunal: 



    ‘Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.’.



    Dá-se provimento ao Recurso Ordinário da Reclamante para condenar o Reclamado ao pagamento de diferenças salariais (devidas entre o adicional de insalubridade pago e o devido sobre o seu vencimento básico), em parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição pronunciada, com reflexos em horas extras, férias com 1/3, 13º salários e FGTS, no valor estimado de R$ 13.127,10 e o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, na forma da lei.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4). 



    Nesse contexto, constato que o TRT4 deferiu à empregada pública o pagamento de diferenças relativas ao adicional de insalubridade considerando o salário básico do servidor público como base de cálculo, sob o fundamento de que a Lei Complementar Municipal 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município reclamante, equiparando os empregados públicos e os servidores públicos municipais.



    Acontece que a autoridade reclamada outorgou aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, entendimento vedado por esta Corte. Nessa linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Casa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



     “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, cito, também, decisões monocráticas em que a parte reclamante é idêntica a destes autos: Rcl 55.813/RS, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 53.476/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli; Rcl 51.886/RS, Relator o Ministro Edson Fachin; e Rcl 50.631/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso.



    Portanto, na hipótese dos autos, reconheço a existência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 37, em virtude de que não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios sob o fundamento do princípio da isonomia.



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância do enunciado da Súmula Vinculante 37 (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator